Tribunal: TJMT
Processo: 1077617-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077617-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR JOSE DA SILVA - CPF: 703.362.461-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, em razão da não apresentação de documentos necessários ao regular prosseguimento do feito, apesar de intimação para emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual por: (i) erro no prazo de intimação no sistema eletrônico; e (
ii
) ausência de intimação pessoal do recorrente para dar prosseguimento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial concedeu expressamente o prazo de 30 dias para a juntada dos documentos solicitados pelo NAT, tendo a parte autora tomado ciência inequívoca dessa decisão, mas não apresentou os documentos necessários no tempo oportuno.

4. Considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, o prazo final para apresentação dos documentos encerrou-se em 01/02/2025, sendo a sentença proferida apenas em 11/03/2025, mais de um mês após o término do prazo concedido.

5. Não houve demonstração de prejuízo concreto, pois mesmo ciente da decisão que concedeu o prazo de 30 dias, a parte não apresentou os documentos necessários no tempo oportuno.

6. A intimação eletrônica da Defensoria Pública, representante processual do autor, atendeu à finalidade legal, conforme previsto no art. 67 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo. 2. Não há nulidade quando a parte tem ciência inequívoca do prazo concedido judicialmente, independentemente de eventual erro no sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 276, 277, 278, 283, parágrafo único, 330, IV, 485, I e VI; Lei no 9.099/95, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1039963-09.2023.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1077617-96.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Recorrente
: Gilmar José da Silva

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Município de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gilmar José da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Município de São José do Rio Claro. Noticiou que: a) é portador de coxartrose grave no quadril direito (CID M161); b) necessita com urgência de cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada; c) já se encontra regulado no sistema, mas sem previsão de início do tratamento; d) sofre com dores intensas desde maio de 2018; e) é hipossuficiente e não possui condições de arcar com os custos do tratamento cirúrgico. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos assegurem a realização imediata da cirurgia; b) a procedência da ação para determinar aos requeridos que prestem a necessária assistência à saúde.

O juízo singular proferiu
sentença
extinguindo o processo sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a parte autora não emendou a petição inicial; b) apesar de devidamente intimada, não apresentou os documentos necessários ao regular prosseguimento do feito; c) houve ausência de interesse processual. Ao final, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015 e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve sua regular intimação para dar prosseguimento ao feito; b) o prazo aberto no sistema eletrônico para a defesa do autor apresentar os documentos não foi o mesmo determinado na decisão de ID 176689485; c) a decisão concedeu o prazo de 30 dias para a parte autora juntar os exames solicitados pelo NAT, mas o sistema concedeu o prazo de apenas 1 dia; d) não houve expedição de mandado para intimação pessoal do recorrente para dar prosseguimento ao feito; e) a intimação não se perfez, não havendo que se falar em extinção do processo por aplicação do art. 485, VI, do CPC. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença prolatada; b) determinar o prosseguimento do feito.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade de atos processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No caso em análise, o recorrente alega nulidade processual por dois fundamentos: erro no prazo de intimação no sistema eletrônico e ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que a decisão judicial de ID 176689485 concedeu expressamente o prazo de 30 dias para a juntada dos documentos solicitados pelo NAT. A parte autora tomou ciência inequívoca dessa decisão em 10/12/2024, conforme registrado nos autos.

Considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025), o prazo final para apresentação dos documentos encerrou-se em 01/02/2025. A sentença foi proferida apenas em 11/03/2025, mais de um mês após o término do prazo concedido.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto, pois mesmo ciente da decisão que concedeu o prazo de 30 dias, a parte não apresentou os documentos necessários no tempo oportuno.

A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...) (STJ //
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019)."

Nesse mesmo sentido esta Turma Recursal:

"(...) Ausente prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1o do art. 13 da Lei 9.099/95. Recurso Improvido. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)"

"1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). A ausência de oportunidade à parte de se manifestar sobre documentos novos juntados nos autos não gerou prejuízo à parte recorrente, visto que não dizem respeito ao objeto da lide. (...) (N.U 1039963-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)"

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal, o procedimento dos Juizados Especiais é regido pela Lei 9.099/95, que em seu art. 67 prevê que a intimação pode ser feita por correspondência com aviso de recebimento, por oficial de justiça ou por qualquer meio idôneo de comunicação. No caso, a intimação eletrônica da Defensoria Pública, representante processual do autor, atendeu à finalidade legal.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, pois a parte teve ciência inequívoca do prazo concedido e não demonstrou prejuízo concreto decorrente do alegado erro no sistema eletrônico.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sendo a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025